Tribunal: STF
Processo: RE 1345406
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por MUNICIPIO DE JUNDIAI e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de MUNICIPIO DE JUNDIAI e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Remessa necessária e Apelações. Mandado de Segurança. Servidora Pública Municipal. Aposentadoria Especial. Diretora de ensino. Função de magistério. Legitimidade do Município decorrente do pedido de aposentação da servidora ainda em atividade, atribuição do Chefe do Poder Executivo local. Precedentes do TJSP. Funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico que integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema 965). Integralidade e paridade de vencimentos. Atendimento dos requisitos constitucionais. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 590.260/SP (Tema 139). Sentença mantida. Recursos voluntários e oficial não providos. 



    No recurso extraordinário de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5°, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE JUNDIAI sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, inciso III, e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso concreto destes autos, a impetrante entrou no serviço público, no sistema Estadual de Educação - Diretoria de Ensino Região de Jundiaí como Professor I, em 24.02.1988. de acordo com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.mas que ingressaram no serviço público antes do início de sua vigência ou antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, é assegurado o direito à aposentadoria integral e à paridade de tratamento remuneratórios entre ativos a inativos, observadas as regras da Emenda Constitucional n. 47/2005, artigos 2º e 3º:



    (...)



    Destarte, tendo a impetrante ingressado no serviço público no sistema Estadual de Educação - Diretoria de Ensino Região de Jundiaí como Professor I em 24.02.1988, logo, antes da publicação da EC nº 41/03; completado cinquenta anos de idade em 25.01.2018 (fl. 22); completado mais de vinte e cinco anos de contribuição (fl. 35); completado mais de vinte anos de efetivo exercício no serviço público (fl. 35); e completado mais de vinte e um anos de carreira e de exercício no cargo de diretora (fl. 35), evidente estarem atendidos todos os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/05, não restando dúvidas de que a impetrante faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE JUNDIAI, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso concreto destes autos, a impetrante entrou no serviço público, no sistema Estadual de Educação - Diretoria de Ensino Região de Jundiaí como Professor I, em 24.02.1988. de acordo com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.mas que ingressaram no serviço público antes do início de sua vigência ou antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, é assegurado o direito à aposentadoria integral e à paridade de tratamento remuneratórios entre ativos a inativos, observadas as regras da Emenda Constitucional n. 47/2005, artigos 2º e 3º:



    (...)



    Destarte, tendo a impetrante ingressado no serviço público no sistema Estadual de Educação - Diretoria de Ensino Região de Jundiaí como Professor I em 24.02.1988, logo, antes da publicação da EC nº 41/03; completado cinquenta anos de idade em 25.01.2018 (fl. 22); completado mais de vinte e cinco anos de contribuição (fl. 35); completado mais de vinte anos de efetivo exercício no serviço público (fl. 35); e completado mais de vinte e um anos de carreira e de exercício no cargo de diretora (fl. 35), evidente estarem atendidos todos os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/05, não restando dúvidas de que a impetrante faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente